Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL, CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS. CANDIDATO NEGRO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA LISTA DE APROVADOS NAS VAGAS RESERVADAS. PRETERIÇÃO. NÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme se extrai da Lei Federal no 12.990/2014, Lei Distrital no 6.321/2019 e do Edital no 01/2020 – PCDF, fica assegurado ao candidato negro a possibilidade de concorrer de forma concomitante às vagas reservadas e às vagas da ampla concorrência.
2. Uma vez aprovado dentro do número de vagas ofertadas à ampla concorrência, o candidato negro que concorria nas duas modalidades deixa de preencher a vaga reservada e passa a compor a lista da ampla, abrindo espaço para que outros candidatos cotistas possam ocupar essa vaga, o que atende adequadamente os fins da norma.
3. Não há ilegalidade, tampouco preterição na ordem de nomeações, no procedimento de exclusão da lista de candidatos cotistas dos candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência.
4. Apelação conhecida e não provida.